Tribunal: CARF
Processo: 11065.100594/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100594/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.029 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ELISEU BRANDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. ESTRITA LEGALIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição. Enquanto
vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento às fls. 06 e 10, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 2.871,73, a título de imposto de renda pessoa física -
suplementar (cód. 2904), adicionado da multa de ofício de 75% e de juros moratórios,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100594/2010-08
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.029 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100594/2010-08

referente ao exercício 2009. O crédito tributário apurado é de R$ 5.341,41, calculado até
30.07.2010.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício
2009, ano-calendário 2008, - DIRPF/2009, às fls. 33 a 37, quando foi constatado a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 31.242,66, confrontados as informações e documentos
apresentados pelo contribuinte com as informações constantes nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme relatado na
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” à fl. 07, integrante da Notificação de
Lançamento. Enquadramento Legal: artigos 1o a 3o e parágrafos, da Lei no 7.713/88;
arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002, art. 28 da Lei no
10.833/2003; art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000/99.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação à Notificação
Fiscal, às fls. 02 a 04, informando, inicialmente, que ingressou com uma ação contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que lhe proporcionou um rendimento bruto
de R$ 43.944,93. Posteriormente, impetrou nova ação na Justiça Federal questionando a
cobrança do imposto de renda, tendo, no entanto, sido sentenciado a pagar o referido
imposto no valor de R$ 2.871,73. Argumenta ainda que, ao mesmo tempo que
questionou judicialmente a cobrança do imposto de renda, lançou no campo de
“Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por
acidente de trabalho e FGTS”, constante no quadro “Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis” o montante de R$ 43.944,93, em sua DIRPF/2009, alegando, portanto, que
não ocorreu a omissão de rendimentos, devendo a Notificação de Lançamento ser
ajustada à decisão judicial, contrapondo-se à aplicação da multa de ofício. Junta
documentação anexada às fls. 11 a 32.
Cumpre
salientar
que,
em
10.09.2010,
foi
transferido
ao
Processo
no
11065.002601/2010-07, o imposto de renda (cód.2904), exercício 2009, no valor
principal de R$ 2.871,73, conforme “Termo de Transferência de Crédito Tributário”, à
fl. 41.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as multas previstas no art. 44, inc. I,
da Lei no 9.430/1996, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo, apurado em
cada infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a multa de ofício é inaplicável, uma vez que não há que se
falar em omissão de rendimentos, pois os rendimentos auferidos em virtude de decisão judicial
trabalhista foram declarados.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.029 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100594/2010-08

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a penalidade aplicada ao recorrente em virtude da acusação
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Examinados os documentos acostados ao processo, passa-se à análise da matéria
litigiosa em questão, que se restringe a exigibilidade da multa de ofício de 75% aplicada
ao imposto suplementar apurado.
Preliminarmente, cabe assinalar que o contribuinte impetrou ação contra a União
Federal pleiteando a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre as
importâncias recebidas a título de benefício previdenciário percebido acumuladamente
por força de decisão judicial, consubstanciada no Processo no 2009.71.58.005239-0, que
tramitou na 2a Vara do Juizado Especial Federal Cível de Novo Hamburgo/RS, e cuja
sentença às fls. 22 a 27, determinou: (a) Declarar a inexigibilidade da cobrança do
imposto de renda sobre valores percebidos acumuladamente a título de benefício
previdenciário por força de decisão judicial, que sobejar o calculado à alíquota aplicável
à respectiva renda mensal individualizada, consoante a fundamentação; (b) ...; (c)
declarar a existência de saldo em desfavor da parte autora, referentemente ao imposto
apurado na forma do item”a”, no valor de R$ 2.871,13, (atualizado para 30.04.2009), e
(d)... . A par disso, consta às fls. 28 a 32, a Perícia Técnica Contábil encaminhada ao
Juiz Federal da Vara supramencionada, demonstrando a apuração de saldo do imposto
de renda pessoa física a pagar no valor de R$ 2.871,73, “aplicadas as tabelas e alíquotas
das épocas próprias, sobre os rendimentos da parte autora, e as respectivas deduções
permitidas, em cada um dos exercícios englobados no cálculo que embasou o
pagamento acumulado (RPV/Precatório)”, datada de 16.07.2009.
Especificamente à aplicação da multa de ofício sobre o valor do imposto suplementar, o
art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007,
combinado com o inciso III do art. 841 do RIR/99, dispõem expressamente que:
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
(...)
Multas de Lançamento de Ofício
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.029 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100594/2010-08

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
DECRETO no 3.000, de 1999 – RIR/99
Lançamento de Ofício
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I – não apresentar declaração de rendimentos;
II – deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV – não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V – estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI – omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.”(grifamos)
Isto posto, configurada a hipótese definida no inciso I do art. 44, da Lei no 9.430/96 –
declaração de ajuste anual inexata, deve ser mantida integralmente a multa de ofício de
75% aplicada sobre o valor do imposto suplementar lançado.
A par disso, cumpre salientar que o artigo 136 da Lei no 5.172/1966 – CTN, dispõe
expressamente que:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Acrescente-se, ainda, por oportuno, que compete à autoridade administrativa observar
estritamente as disposições da legislação tributária, não podendo, portanto, deixar de
efetivar a aplicação da penalidade em questão.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário remanescente.
Vito Mario Mandarino Gallo Relator
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.029 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100594/2010-08

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 79
DF CARF MF
Original